Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600274-11.2024.6.16.0036
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais de candidatos, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
2.
Os
recorrentes
alegam
que
as
irregularidades
não
impediram
a
fiscalização, que a despesa foi comprovada
e que as impropriedades são de pouca
relevância, requerendo a aprovação das
contas ou, subsidiariamente, a aprovação
com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da cessão de

Num. 44721730 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384878400000043660045
Número do documento: 25091512384878400000043660045
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:51
veículo
utilizado
na
campanha,
considerando a divergência entre o cedente
e o proprietário constante no CRLV; (ii)
analisar a validade das despesas com
combustíveis
relacionadas
ao
veículo
cedido, à luz da ausência de comprovação
da
propriedade
e
dos
requisitos
da
Resolução TSE nº 23.607/2019; e (iii)
determinar se as irregularidades justificam a
desaprovação das contas e a devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é
essencial para a transparência e o combate
ao abuso de poder econômico.
5. A cessão de veículo sem a comprovação
da propriedade do bem e sem a estimativa
de valor da cessão configura omissão de
receita e impede a aferição dos valores
arrecadados.
6. As despesas com combustíveis para
abastecimento de veículo cuja cessão é
irregular não se enquadram nas hipóteses
previstas
na
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, justificando a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
7.
As
irregularidades,
em
conjunto,
comprometem a higidez das contas e
impedem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
considerando a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A cessão de veículo
para campanha eleitoral sem a devida
comprovação da propriedade do bem e sem
a estimativa de valor da cessão configura
omissão de receita, comprometendo a
higidez das contas. 2. Despesas com
combustíveis
para
abastecimento
de
veículo cuja cessão é irregular não se

Num. 44

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600274-11.2024.6.16.0036

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 18/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600274-
11.2024.6.16.0036, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Plínio Pezzini e João
Carlos Cardozo Ribeiro, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Com o trânsito em julgado,
determinou o recolhimento do valor de R$ 2.144,93 (dois mil cento e quarenta e quatro reais e
noventa e três centavos) ao Tesouro Nacional, com juntada de comprovante nos autos. (Prestação
de contas eleitorais final apresentada por Plínio Pezzini e João Carlos Cardozo Ribeiro, que
concorreram ao cargo eletivo de prefeito e vice-prefeito pelo Partido dos Trabalhadores pelo
município de Ivaí-PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, a ausência de declaração do
valor estimável do veículo cedido na prestação de contas, somada à ausência de valor no termo de
cessão do veículo e documento hábil a comprovar a propriedade do veículo referido configuram
irregularidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO CARLOS CARDOZO RIBEIRO (RECORRENTE)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
PLINIO PEZZINI (RECORRENTE)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721730
15/09/2025
12:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44721730 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384878400000043660045
Número do documento: 25091512384878400000043660045
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.243

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600274-
11.2024.6.16.0036 – Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PLINIO PEZZINI
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRENTE: JOAO CARLOS CARDOZO RIBEIRO
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRIDO: JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais de candidatos, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
2.
Os recorrentes alegam que as irregularidades não impediram a
fiscalização, que a despesa foi comprovada
e que as impropriedades são de pouca
relevância, requerendo a aprovação das
contas ou, subsidiariamente, a aprovação
com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da cessão de

Num. 44721730 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384878400000043660045
Número do documento: 25091512384878400000043660045
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:51
veículo
utilizado
na
campanha,
considerando a divergência entre o cedente
e o proprietário constante no CRLV; (ii)
analisar a validade das despesas com
combustíveis
relacionadas
ao
veículo
cedido, à luz da ausência de comprovação
da
propriedade
e
dos
requisitos
da
Resolução TSE nº 23.607/2019; e (iii)
determinar se as irregularidades justificam a
desaprovação das contas e a devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é
essencial para a transparência e o combate
ao abuso de poder econômico.
5. A cessão de veículo sem a comprovação
da propriedade do bem e sem a estimativa
de valor da cessão configura omissão de
receita e impede a aferição dos valores
arrecadados.
6. As despesas com combustíveis para
abastecimento de veículo cuja cessão é
irregular não se enquadram nas hipóteses
previstas
na
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, justificando a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
7.
As
irregularidades,
em
conjunto,
comprometem a higidez das contas e
impedem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
considerando a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A cessão de veículo
para campanha eleitoral sem a devida
comprovação da propriedade do bem e sem
a estimativa de valor da cessão configura
omissão de receita, comprometendo a
higidez das contas. 2. Despesas com
combustíveis
para
abastecimento
de
veículo cuja cessão é irregular não se

Num. 44721730 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384878400000043660045
Número do documento: 25091512384878400000043660045
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:51
enquadram nas hipóteses previstas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, justificando
a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional. 3. A ausência de comprovação da
propriedade
do
veículo
cedido
e
a
realização de despesas com combustíveis
de forma irregular, em conjunto, impedem a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
justificando a desaprovação das contas e a
determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei nº 9.504/97, art. 16-C; Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 21, 35, § 11, 53, 79,
§1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023; TSE, AgRg
no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min.
Carlos Horbach, DJE 04/08/2022; TSE,
AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais dos candidatos a prefeito e vice-prefeito
em Ivaí/PR, PLÍNIO PEZZINI e JOÃO CARLOS CARDOZO RIBEIRO, nas eleições 2024,
desaprovadas por sentença (id. 44560506), com determinação de recolhimento de R$ 2.144,93
ao Tesouro Nacional.
Inconformados, os prestadores recorreram (id. 44560515), aduzindo, em síntese, que: a) a
irregularidade não impediu ou dificultou a fiscalização das contas, uma vez que foi possível
confirmar a origem dos recursos; b) considerando a apresentação do contrato, bem como a

Num. 44721730 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384878400000043660045
Número do documento: 25091512384878400000043660045
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:51
verossimilhança da justificativa apresentada pelos recorrentes, deve ser considerada
suficientemente comprovada a despesa, o que leva a aprovação das contas e o afastamento da
determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional; c) as impropriedades identificadas
são de pouca relevância para o contexto da campanha eleitoral analisada, inexistindo qualquer
apontamento de que as falhas comprometeram a fiscalização da Justiça Eleitoral, com isso, deve
ocorrer a aplicação do primado da proporcionalidade ao caso, com a aprovação com ressalvas
das contas prestadas, sem a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44598267).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Não obstante a ausência de certificação pelo cartório da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga, observo
que o recurso é tempestivo, eis que a sentença de embargos de declaração foi publicada no DJE
do dia 12/06/2025 e as razões foram protocoladas em 16/06/2025 (id. 44560515).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita

Num. 44721730 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384878400000043660045
Número do documento: 25091512384878400000043660045
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:51
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que os candidatos tiveram suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Cessão de veículo sem a comprovação da sua propriedade
Constou do parecer conclusivo que, apesar de regularmente intimado do parecer de diligências,
foi mantida inconsistência nos seguintes termos:
b.1. No termo de cessão sobre uso do veículo automotor de placa AOR3E87 (128528574),
consta que a cedente é a Sra. Bibiane Sebastiani Neiverth.
b.2. No Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo físico e/ou digital (CRLV ou
CRLV-e) do veículo
automotor
de
placa AOR3E87
(128528575),
consta
que
o proprietário desse veículo automotor é o Sr. Gabriel Brígido Palhano.
b.3. Em conformidade com os extratos bancários de ID 127012367, o candidato realizou o
pagamento de despesas com combustível, com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
Em sede recursal, os prestadores não trouxeram documentos relacionados com a irregularidade,
argumentaram que "considerando a apresentação do contrato, bem como a verossimilhança da
justificativa apresentada pelos recorrentes, deve ser considerada suficientemente comprovada a
despesa, o que leva a aprovação das contas e o afastamento da determinação de devolução dos
recursos ao Tesouro Nacional".
Afirmaram que as impropriedades identificadas são de pouca relevância para o contexto da
campanha eleitoral analisada.
Pois bem.
Conforme dispõe o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a prestação de contas deve conter
as informações específicas de todas as receitas e despesas de campanha, bem como ser
acompanhada dos documentos comprobatórios.
No caso de veículos cedidos à campanha, o art. 21 do mesmo diploma exige a demonstração de
que o doador é o proprietário do bem, devendo assim haver correspondência entre o cedente que
consta do contrato e o proprietário identificado por meio do CRLV.

Num. 44721730 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384878400000043660045
Número do documento: 25091512384878400000043660045
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:51
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;
não destacado no original]
Em situação similar, relativa às eleições 2022, esta Corte definiu que é suficiente para sanear a
ausência de comprovação de propriedade do bem a apresentação de documento datado do ano
das eleições ou do ano imediatamente anterior:
(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem comprovação de
propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem
não identificada e impõe o recolhimento do valor correspondente ao erário. A apresentação de
documento apto a comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer
técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023]
Portanto, não tendo sido esclarecida a divergência constante entre a pessoa que cedeu o veículo
e a que consta no CRLV do veículo, não é possível verificar se a cedente era a proprietária do
bem quando o cedeu para a campanha eleitoral dos recorrentes.
Ademais, da leitura do termo de cessão, verifica-se que não houve a estimativa de valor da
cessão (id. 44560460), impedindo-se, no ponto, a aferição dos valores arrecadados.
Assim, a ausência de anotação da receita relativa à cessão do veículo de placa AOR3E87,
mesmo se tratando de receita estimada, aliada ao descompasso não esclarecido entre cedente e
proprietário constante do CRLV, configura descumprimento com o dever legal de higidez,
transparência e escorreita contabilização de todas as receitas de campanha, caracterizando-se
omissão de receitas.
Por fim, salienta-se que os recorrentes foram oportunamente intimados a sanar as irregularidades
apontadas, deixando de corrigi-las, integralmente, durante o prazo de manifestação.
Desse modo, tem-se por configurada irregularidade, impossível de ser mensurada dada a
ausência de valor estimado.
b) Despesas realizadas com combustíveis
É cediço que o abastecimento de veículos com recursos destinados à campanha caracterizam-se
como gastos eleitorais, sujeitos a registro e comprovação idônea, com a especialidade de que os
veículos abastecidos tenham sido declarados na prestação de contas originária, conforme se
depreende do § 11º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):

Num. 44721730 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384878400000043660045
Número do documento: 25091512384878400000043660045
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:51
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na
prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim;
Ora, na esteira do artigo supracitado, os gastos com combustíveis demandam a regular
declaração de veículo.
In casu, haja vista que a cessão do veículo para a campanha foi irregular, tem-se que os gastos
com combustíveis a ele relacionados também são irregulares. Ou seja, foram efetuados gastos de
campanha com combustíveis fora das hipóteses previstas no art. 35, § 11, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
A unidade técnica identificou que foram realizados abastecimentos no referido veículo conforme
as notas fiscais abaixo:
POSTO DE GASOLINA
GRABICOSKI LTDA
Combustíveis
e
lubrificantes
281
10
Combustíveis e
lubrificantes
303,
00
09/09/2024
POSTO DE GASOLINA
GRABICOSKI LTDA
281
65
Combustíveis e
lubrificantes
302,
54
13/09/2024
POSTO DE GASOLINA
GRABICOSKI LTDA
281
94
Combustíveis e
lubrificantes
275,
10
16/09/2024
POSTO DE GASOLINA
GRABICOSKI LTDA
282
19
Combustíveis e
lubrificantes
245,
04
21/09/2024
POSTO DE GASOLINA
GRABICOSKI LTDA
282
49
Combustíveis e
lubrificantes
157,
00
26/09/2024
POSTO DE GASOLINA
GRABICOSKI LTDA
282
85
Combustíveis e
lubrificantes
200,
04
28/09/2024
POSTO DE GASOLINA
GRABICOSKI LTDA
283
05
Combustíveis e
lubrificantes
277,
06
02/10/2024
POSTO DE GASOLINA
GRABICOSKI LTDA
283
57
Combustíveis e
lubrificantes
150,
00
02/10/2024
POSTO DE GASOLINA
GRABICOSKI LTDA
283
58
Combustíveis e
lubrificantes
85,1
5
03/10/2024
POSTO DE GASOLINA
GRABICOSKI LTDA
283
67
Combustíveis e
lubrificantes
150,
00
TOTAL: R$ 2.144,93
Dessa forma, uma vez que a cessão do veículo de placa AOR3E87 foi irregular, os gastos com
combustíveis realizados para abastecimento de tal veículo também o são. E, tendo em vista que

Num. 44721730 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384878400000043660045
Número do documento: 25091512384878400000043660045
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:51
tais despesas foram quitadas com recursos do FEFC, a respectiva devolução é medida de rigor,
na esteira do que prescreve o art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário (FP) e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada a utilização indevida, a
execução da decisão que julgar as contas, após o seu trânsito em julgado, determinará a
devolução
do
valor
correspondente
na
forma
estabelecida
pela Res.-TSE
nº
23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
Por fim, tais despesas perfazem o montante total de R$ 2.144,93 e correspondem ao percentual
de 5,36% do total de receitas de campanha.
Análise conjunta das irregularidades
De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que, em conjunto,
recomendam a desaprovação das contas e a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, na forma da tabela seguinte:
Tó
pic
o
Natureza
Valor
(R$)
Impacto
a
Ausência de comprovação da propriedade
do veículo cedido e ausência de valor
estimado
não
foi
declarad
o
afetou a higidez, a transparência e a contabilização
das receitas de campanha, caracterizando-se omissão
de receitas;
b
Despesas realizadas com combustíveis
para abastecimento do veículo de placa
AOR3E87
2.144,9
3
5,36% das receitas de campanha e devolução de R$
2.144,93 ao Tesouro Nacional.
Tais irregularidades, consoante baliza fixada pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
impedem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao caso dos autos.
Esse é o entendimento extraído dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece o
limite de 10% para receitas ou despesas.
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-
se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez

Num. 44721730 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384878400000043660045
Número do documento: 25091512384878400000043660045
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:51
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não
destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de
'tarifação do princípio da insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto
e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação das
contas com ressalvas" (AgR-REspEL 0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
25/02/2022]
Nesse quesito, a Procuradoria Regional Eleitoral pontuou muito bem ao afirmar que "cabe
ressaltar que a aplicação dos proporcionalidade e razoabilidade não se fundam apenas nos
valores envolvidos, mas também na gravidade da conduta, sendo um dos requisitos previstos que
as irregularidades não podem ter natureza grave” - id. 44598267.
A par da gravidade da irregularidade, notadamente a atinente ao veículo cedido, cuja origem não
restou explicada, tem-se ainda a impossibilidade de aferir qual o seu impacto nas contas, uma
vez que os recorrentes não apresentaram o valor estimado da operação.
Portanto, a sentença de 1º grau deve ser mantida integralmente.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44721730 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384878400000043660045
Número do documento: 25091512384878400000043660045
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:51
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600274-
11.2024.6.16.0036 - Ivaí - PARANÁ - RELATOR(A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: PLINIO PEZZINI, JOAO CARLOS CARDOZO RIBEIRO - Advogado dos
RECORRENTES: HENRIQUE BINI PINTO - PR88321 - RECORRIDO: JUÍZO DA 036ª ZONA
ELEITORAL DE IPIRANGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
09.09.2025.